Tribunal: TJES
Processo: 0000213-50.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000213-50.2020.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON JHONATHAN SCARPATI DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, C/C OS ARTIGOS 70, SEGUNDA PARTE, E 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ESTADO DE NECESSIDADE – I
NCABÍVEL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME – INVIABILIDADE – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO INDIRETA –
DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES – PARCIAL ACOLHIDA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
DE OFÍCIO
–
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Nos termos do artigo 24, do Código Penal, “
[...]
considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
”. Não tendo a defesa do acusado produzido qualquer prova capaz de demonstrar sua miserabilidade, ou mesmo que estava enfrentando uma situação de penúria, situações imprescindíveis para a caracterização da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, incabível o acolhimento da tese defensiva. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
Excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. [...]. (STJ; AgRg-HC 797.935; Proc. 2023/0015299-2; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/10/2023)
”. Restando demonstrada a impossibilidade de realização do exame pericial e, ainda, de forma indireta, que o crime patrimonial foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, evidente a prescindibilidade do mesmo para configuração da qualificadora inserta no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso para desvalorar as circunstâncias referentes às circunstâncias do crime, em relação ao crime de furto, e das circunstâncias e consequências do crime, em relação ao crime de corrupção de menores, foram inidôneas, as mesmas devem ser neutralizadas, razão pela qual devem ser reduzidas, proporcionalmente, as penas corpóreas aplicadas. 5. Restando evidenciado que o réu confessou na fase inquisitorial as práticas delituosas narradas na denúncia, mas em juízo se retratou, mostra-se cabível o reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor. 6. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000213-50.2020.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON JHONATHAN SCARPATI DOS SANTOS, JHONATAN VENTURA GOMES
Advogado(s) do reclamante: PETERSON CIPRIANO, MARCOS SOARES MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
JHONATAN VENTURA GOMES
e
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
, por não se conformarem com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara
Única da Comarca de Rio Bananal (fls. 219/
240 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3154140
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/05
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3154140
)
, que:

DOS FATOS

Consta nos autos do Inquérito Policiai anexo, iniciado por Portaria, que, no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 03h42min, à Rua Avenida 14 de setembro, nº 1823 Santo Antônio, bem como aproximadamente às 4h53min à Avenida Guerino Ceolin, nº 195, Santo Antônio, neste município e comarca,
JHONATAN VENTURA GOMES e MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS, vulgo “Terrão”
, com a participação dos adolescentes Gabriel Alves Mariano, vulgo “Conca”, Guilhermy Oliveira Martins e Cauã Dantas Viana, em unidades de des
í
gnios e co
m
rompimento de obstáculos, subtra
í
ram para si coisas alheias móveis, consistentes em 51 (cinquenta e uma) ca
m
isas de r
é
plica; 60 (sessenta) camisetas simples; 27 (vinte e sete) hidratantes Natura Todo Dia; 03 (trés) perfumes, marca Essencial Natura; 04 (quatro) col
ô
nias Natura Ho
m
em; 06 (seis) Kaiak, marca Natura; 01 (uma) caixa de sabonete Natura, 02 (duas) col
ô
nias Florata, marca Boticário; 01 (uma) col
ô
nia Quasar, marca Boticário; 30 (trinta) bermudas femininas; meia coxa; 20 (vinte) bermudas masculinas, 01 (um) frescor de Maracujá da Natura, 01 (um) frescor de Pitanga da Natura; 25 (vinte e cinco) blusas femininas variadas; 04 (quatro) maca
cões
longos, Pantacur, 10 (dez) shorts curtos, 10 (dez) blusas de a
l
ca, 08 (oito) conjuntos de viscose, 40 (quarenta) rol
õ
es de desodorante da Avon, 03 (tr
ê
s) kits completos da Natura; 19 (dezenove) ca
lç
a jeans masculinas; 21 (vinte e uma) ca
lç
a jeans feminina; diversas calcinhas/cuecas e todos os cabides da loja, preju
í
zo avaliado p
ela
v
í
tima em aproxidamente R$ 15.000,00 (quinze
mil
) reais, pertencentes a v
í
tima
Sra. Maurina de Souza Leal
, propriet
ária
da estabelecimento comercial denominado “
Exc
l
usiva Modas
”,
em continuidade delitiv
a
, no m
e
smo dia, em horários distintos, arrombaram a loja “
Cacau Show
”, pertencente a v
í
tima
Sra. Maiara Arpini Brumatti
e subtra
í
ram para si coisas alheias móveis consistentes em, 04 (quatro) peli deli mil folhas, 60 (sessenta) Steck,
m
il folhas, 01 (uma) caixa de a
l
ta intensidade, 06 (seis) tablet La Creme Mezzo, 05 (cinco) tablet 55% chocolate, 06 (seis) tablet 52% de chocolate, 07 (sete) tablet de pão de mel, 05 (cinco) tablet Peti Gateau, 07 (sete) tablet 70% chocolate, 01 (u
m
) pacote mo
m
ento La Creme, 15 (quinze) unidades de Sintonia, 01 (u
m
a) caixa de Peti Deli Be
l
ga, 01 (u
m
a) caixa de pochete, 54 (cinquenta e quatro) tablet zero açúcar, chocolate branco, 54 (cinquenta e qua
tro) t
ablet zero a
çúcar
, chocolate ao leite, 54 (cinquenta e quatro) tablet zero a
çúcar
, 70% chocolate, 120 (cento e vinte) unidade de trufa de maracuj
á
, 54 (cinquenta e quatro) tablet de laranja de chocolate, 01 (uma) balan
ç
a de peso e R$160, 00 (cento e sessenta) reais em espécie, totalizando u
m
preju
í
zo de aproxi
m
adamente R$2.600,00 (dois mil e seiscentos) reais, conforme auto de apreensão n
º
0545.3.06276/2020 e autos de entrega n
º
545.5.02578/2020, f
l
s. 102-104 e 105-106 e 107.

Segundo se apurou, na
m
adrugada do dia 11.02.2020, o denunciado Jhonatan, convidou os tr
ê
s adolescentes, bem como o denunciado Maycon, para deslocaram-se da cidade de Linhares at
é
a Rio Bananal, objetivando furtar os estabelecimentos comerciais da localidade, sob a pro
m
essa de dividir os bens/objetos subtra
í
dos na empreitada cri
m
inosa,
sendo
que tal propos
t
a foi aceita de forma i
m
ediata p
elos
menores infratore
s.

Infere-se dos autos, que ao chegar em Rio Bananal,
Jhonatan
, estacionou o seu automóvel Fiat Uno, em frente ao primeiro estabelecimento comercial, ocasião em que, mediante uso de força física empurrou a porta, forcando a fechadura, oportunidade em que conseguiu abrir a porta do estabelecimento, ato contínuo os demais integrantes do grupo criminoso adentraram no interior do recinto e subtraíram os bens/objetos acima descritos, em continuidade delitiva, os meliantes deslocaram-se ate a Loja “Cacau-Show” e do mesmo modo operandi, subtraíram diversos gêneros alimentícios, objetos, bem como dinheiro em espécie, ato contínuo, entraram no veículo e seguiram sentido Linhares.

Apurou-se, na ocasião dos fatos que, após as proprietárias tomarem conhecimento dos furtos ocorridos nos estabelecimentos supracitados, as mesmas comparecem à Delegacia de Polícia Civil local, oportunidade em que realizaram a “Delatio criminis”, através do registro dos Boletins Unificados de n.º
41628545
e
41631583
, respectivamente, inclusive a segunda v
í
tima juntou aos autos do inquérito m
í
dia CD, contendo imagens n
í
tidas de video
m
onitoramento do interior de seu estabelecimento (fls. 16).

Deflui-se dos autos, que em diligencias investigativas, constataram-se que os integrantes do grupo criminoso residem na comarca de Linhares/ES, sendo que, através das caracter
í
sticas dos
m
eliantes, tais como tatuagens, cortes de cabelos foi poss
í
vel ident
i
f
i
cá-los, e, após cumprirem os mandados de busca e apreensão na resid
ê
ncia do denunciado Maycon, os policiais, lograram
ê
xito em apreender diversos objetos, proveniente dos furtos retro
m
encionados, inclusive u
m
a chave “micha”, utilizada para abrir as portas dos estabeleci
m
entos.

Em suas oitivas perante a autoridade policial, os denunciados
confessaram
os fatos, detalhando minuciosa
m
ente como cometerem o delito, objeto dessa den
úncia
.

No que tange ao delito de corrupção de menores, importante
m
encionar recente orienta
ç
ão do STJ no seguinte sentido: (S
ú
mula 500) a con
figuração
do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente independe da prova da efetiva corrup
ç
ão do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalta-se que, consoante se infere dos autos, os denunciados
Jhonatan Ventura Gomes e Maycon Jhonatan Scarpati
dos Santos, vulgo “Terrão”, são indiv
í
duos co
m

fichas
crimina
i
s extensas, tendo a personalidade voltado para o crime e co
m
a prática habitual a convidar adolescentes a delinquir.

I
m
portante mencionar que nesta data este
Ó
rg
ã
o Ministerial,
ofereceu
Representação por Ato Infracional em desfavor dos adolescente
s

G
a
brie
l
A
lv
es Mariano, vu
l
go “Conca”, Guilhermy Oliveira Martins e Cau
ã
Dantas Viana
, pela pr
á
tica dos mesmos fatos criminosos contidos nesta den
ún
cia.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informa
ç
ão anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materia
i
s.

DA CAPITULA
ÇÃO
:

Ante o exposto, o
MINIST
ÉR
IO PUBLICO ESTADUAL
denuncia a Vossa Excelência
JHONATAN VENTURA GO
MES
e MAYCON J
H
ONATAN SC
ARPATI
DOS SANTOS, vulgo “Terrão”
, como incursos no
artigo 155, § 4
º
, incisos I (concurso de agentes), IV (rompimento de obstáculo), do Código Penal e artigo 244-B do ECRIAD c.c co
m

o
s artigos 70, 2
ª
parte e 71, ambos do Código Penal Brasileiro
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da
Vara
Única de Rio Bananal
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
JHONATAN VENTURA GOMES
e
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
,
na
s
sanç
ões
d
o
artigo
155, § 4º, inciso
s

I e
I
V
,
do Código Penal,
e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, c/c os artigos 70, segunda parte, e 71, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais acostadas às fls. 255/261 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3154140
)
, a defesa do apelante
JHONATAN VENTURA GOMES
pleiteia a sua absolvição sob a alegação de ter agido em estado de necessidade e, ainda, por insuficiência probatória. Alternativamente, pleiteia a redução da pena aplicada ao mínimo legal, por se mostrar desproporcional, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Já a defesa de
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
, nas razões recursais constantes às fls. 266/272 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3154140
)
, requer a absolvição dele por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, por ausência de laudo pericial do local do crime. Por fim, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição nos termos do artigo 44, do Código Penal, e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, bem como a tese jurídica suscitada nos presentes autos, pa
sso a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise dos pleitos absolutórios formulados sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Por oportuno, destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos Boletins Unificados de fls. 08/10, 11/13 e 80/106, do conteúdo da mídia de fl. 20, do Auto de Apreensão de fls. 107/109, dos Autos de Restituição de fls. 110/111 e 112, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3154140
), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

No que tange à autoria do delito em questão por parte do apelante, entendo que esta também restou devidamente demonstrada nos autos, principalmente pela prova testemunhal existente.

Quanto à autoria, urge salientar que
JHONATAN VENTURA GOMES
e
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
, ao prestarem suas declarações perante a autoridade policial (fls. 29/30, 31/32 e 51/52, todos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3154140
), confessaram, com detalhes, a prática dos furtos descritos na denúncia, bem como indicaram os demais participantes dos crimes,
in verbis
:

[...]: QUE confirma a participação nos furtos relacionados nos Boletins em epígrafe, ressaltando ser uma loja de chocolates e uma loja de roupas na cidade de Rio Bananal/ES; QUE relata que chegou a cidade na companhia de mais 04 (quatro) ocupantes, a bordo de um veículo FIAT/UNO, não se recordando da cor; QUE relata que estava preso no CDPCOL Masculino de Colatina/ES, e quando estava de retorno a pé para a cidade de Linhares/ES, quando já se aproximava do trevo de acesso à rodovia, foi abordado pelos ocupantes do FIAT/UNO, que lhe ofereceram carona, pois conhece a todos mas não conhece declinar os nomes, a não ser de apenas 02 (dois); QUE após entrar no veículo, achava que estava de retorno para a cidade de Linhares/ES, porém o motorista resolveu passar pela cidade de Rio Bananal/ES, onde o declarante alega que não conhecia a cidade e foi somente na cidade poucas vezes, nem se recordando quantas; QUE a bordo do veículo pararam em 02 (duas) lojas na cidade, não sabendo o nome das mesmas, somente se recorda se tratar de uma loja de roupas e a outra era de chocolates; QUE acompanhava os demais a entrar nas lojas, já que estava junto; QUE dos produtos furtados nas lojas não ficou com nenhum pertence e ou chocolates, pois não tinha local para guardar; Que sabe que os ocupantes do veículo que lhe deram carona são todos de Linhares/ES, sabendo apenas o apelido de um que se chama “CONCA”, e o outro que atende pelo prenome de “KAUA”, e que estes possivelmente moram no residencial JOCAFE, próximo ao Bairro Santa Cruz; QUE o veículo usado não sabe informar de sua procedência, mas acredita que fica também no Bairro Jocafe; QUE apresentado uma filmagem do furto a loja de chocolates, confirma ser o mais alto do grupo, bem como se reconhece através das tatuagens que são bem nítidas na filmagem, porém como ora dito, somente consegue declinar o apelido dos 02 (dois) últimos que aparecem na filmagem, sendo “CONCA” e “KAUA”. [...]. (JHONATAN VENTURA GOMES – fls. 29/30 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3154140
).

[...]: Que novamente foi inquirido pela Autoridade Policial, 15 horas, onde respondeu as perguntas dizendo QUE: Na primeira declaração ainda pela manhã omitiu conhecer os envolvidos nos furtos as 02 (duas) lojas na cidade de Rio Bananal/ES, porém no presente momento por se recordar melhor dos fatos, afirma que apresentado novamente a filmagem identifica o primeiro que entra a loja de chocolates usando boné, conhece pelo apelido de “TERRÃO”, morador do residencial Jocafe II, Rua Antonio Machado, possivelmente 8ª casa no sentido contrário da Rua, com portão de barras de ferro, sendo que algumas estão amassadas, bem como reconhece o outro que adentra a loja de chocolates com a camisa envolta na cabeça, como sendo a pessoa de prenome GUILHERME, alegando apenas que o mesmo é morador do Bairro Aviso, porém vive “pra baixo e pra cima” no residencial Jocafe, porém não afirmar onde verdadeiramente e sua residência; QUE diante dos disso, afirma conhecer a todos que estavam lhe acompanhando junto ao furto das lojas na cidade de Rio Bananal, sendo assim conhecidos com “TERRÃO”, que usava boné sendo o primeiro a entrar na loja, e também seria o motorista do carro FIAT/UNO, “GUILHERME”, o segundo que entra na loja com a camisa envolta sobre a cabeça, “CONCA”, conhecido como GABRIEL, morador do residencial Jocafe, e “KAUA”, morador do residencial Jocafe, possivelmente a rua Antônio Machado, primeira rua do residencial. [...]. (JHONATAN VENTURA GOMES – fls. 31/32 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3154140
).

[...]: Que no dia dos fatos o declarante estava no Bairro Jocafe I em Linhares juntamente com as pessoas conhecidas pelos nomes de GABRIEL (vulgo“CONCA”), CAUAN uma pessoa conhecida pelo apelido de “PH”; Que JHONATAN apareceu no local com um FIAT UNO cor cinza; Que JHONATAN parou nas proximidades do declarante e seus amigos acima mencionados os convidou para irem até a Cidade de Rio Bananal para “meterem um furto”; Que na oportunidade, JHONATAN disse ao declarante e aos demais acima citados que já estava tudo certo, dizendo que o comércio a ser furtado não haveria ninguém no local; Que o declarante e seus amigos GABRIEL, CAUAN, PH adentraram ao veículo de JHONATAN e seguiram sentido a Cidade de Rio Bananal; Que ao chegarem em Rio Bananal, JHONATAN parou o veículo próximo a um comércio, já no Centro de Rio Bananal; Que o declarante não se recorda quem arrombou a porta da Loja de Roupas; Que o declarante, juntamente com JHONATAN e os acima citados, todos entraram ha loja de roupas e furtaram várias peças masculinas e femininas, bem como vários perfumes e cremes da oboticario; Que após cometerem o furto, todos adentraram no veículo de JHONATAN e se deslocaram para outra loja, desta vez em uma loja de chocolates; Que novamente arrombaram a porta do estabelecimento, sendo que todos os cinco integrante do grupo adentraram a loja e furtaram vérios doces, chocolates e balas, Que o declarante não sabe informar se foi furtado algum valor em dinheiro; Que após o furto, o declarante juntamente com os demais integrantes do grupo criminoso adentraram ao veículo de JHONATAN e retornaram para a Cidade de Linhares, no Bairro Jocafe I; Que ao chegarem ao Bairro Jocafe I, os objetos furtados foram divididos entre os cinco integrantes do grupo, cada um ficando com parte das roupas e dos chocolates furtados; Que nesta manhã policiais civis estiveram na residência do declarante e apreenderam algumas peças de roupas e alguns chocolates que foram objetos do presente furto, sendo tais materiais apreendidos pela Polícia Civil; Que o declarante sabe inforrnar que JHONATAN encontra-se preso, tendo sido baleado pela PRF em Linhares; Que o declarante sabe informar que CAUAN reside no Bairro Jocafe I; Que o declarante sabe dizer que PH veio da região de Pontal do Ipiranga juntamente com JHONATAN. [...]. (MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS – fls. 51/52 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3154140
).

Contudo, em juízo (
mídia de fl.
202

d
os autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3154140
),
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
a
presentou versão diversa, alegando que
não teria participado dos crimes
.
Por ser oportuno, procedo a transcrição procedida pelo magistrado sentenciante:

“
Que a denúncia não é verdadeira; Que não praticou a furto; Que conhecia o JHONATAN; Que JHONATAN chegou em sua casa oferecendo camisas, bermudas e barras de chocolates para comprar por R$200,00
; Que JHONATAN deixou urna chave; Que pediu para guardar essa chave e que depois ele retornaria para buscar a chave;
Que ficou sabendo que JHONATAN havia sido baleado e posteriormente preso
; Que após 04 (quatro) dias os policiais entraram em sua casa; Que o policial Henrique agrediu-o fisicamente, na frente de sua esposa e filhos: Que depois levaram-no para o DPJ alegando que havia furtado os devidos produtos; Que já tinha falado que havia comprado os produtos: Que os policiais continuaram com as agress
ões
f
í
sicas; Que
o
s policiais estavam prometendo so
l
ta-
lo,
caso afirmasse
q
ue estava fazendo parte deste furto; Que não sabia
q
ue os produtos comprados eram objetos de furto;
Que JHONATAN havia pego as roupas para revender; Que pagou os R$200,00 para JHONATAN referente as roupas e
o
s chocolates; Que responde p
o
r outro crime de furto; Que também responde p
o
r crime de recepta
ç
ão e tráfico de drogas; Que não chegou a andar no FIAT UNO; Que o FIAT UNO era do JHONATAN: Que a FIAT UNO pertencia ao JHONATAN e u
m
tal de GUILHERME; Que GUILHERME estava junta co
m
JHONATAN; Que ao ser
q
uestionado s
o
bre com sabia
q
ue GUILHERME estava junto JHONATAN, respondeu
q
ue o próprio GUILHERME
l
he disse, pois JHONATAN e GUILHERME andam juntos
; Que o policial mostrou u
m
v
í
deo na delegacia; Que o pol
icial
n
ã
o falou
q
ue era ele no v
í
deo; Que em mo
m
ento nenhum o polici
a
l apontou no v
í
deo demonstrando
q
ue havia reconhecido o Acusado.”

(destaquei e grifei - m
í
dia de f
l
. 202).

De igual modo,
JHONATAN VENTURA GOMES
, em seu interrogatório perante a autoridade judicial (
mídia de fl.
202

d
os autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3154140
)
, retificou parcialmente o teor das suas declarações, vindo a excluir a participação de
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
, mas mantendo a confissão dos delitos, sob a alegação de que somente praticou o crime porque estava precisando de dinheiro, pois possui uma filha de 01 (um) ano de idade, conforme transcrito pelo magistrado do Juízo de Rio Bananal,
in verbis
:

“
Que a denúncia é verdadeira: Que cometeu esse crime: Que o MAYCON JHONATAN SCARPATI DO SANTOS
não tem a ver com esse furto; Que colocaram o nome dele nesse crime, mas ele não participou;
Que não pode citar os n
o
mes dos envolvidos, p
ois
pode p
rej
udicar sua vida
; Que
q
uem estava dirigindo o ve
í
culo era o Juninho; Que Juninho j
á
possu
í
a a maioridade; Que o carro usado para praticar o furto era do Juninho; Que foi convidado pe
l
os menores e pelo Juninho para ir ate Rio Bananal praticar o furto; Que estava passando necessidade,
p
ossui uma f
ilha
de 01 (u
m
) ano; Que estava precisando dos produtos furtados para vender e conseguir dinheiro; Que os objetos foram divididos;
Que a parte dele fo
i
vendida para
o
MAYCON JHONATAN SARPATI D
O
SANTOS; Que essa situa
ç
ão expl
i
ca
o
motivo pelo qual os invest
i
gadores encontraram as objetos na casa de MAYCON JHONATAN SCARPAT
I
DO SANTOS; Que vendeu todos
o
s objetos p
o
r R$200,00; Que vendeu
o
s produtos da Cacau Show e parte das roupas; Que praticou outro crime de furto no Munic
í
pio de Linhares.
”
(destaquei e grifei - mídia de fl. 202).

O adolescente Gabriel Alves Mariano, ao prestar suas declarações na fase inquisitorial (fls. 38/39 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3154140
), confirmou ter participado dos crimes juntamente com a pessoa de
JHONATAN VENTURA GOMES
, e com outras 03 (três) pessoas.

Já os adolescentes Guilhermy Oliveira Martins (fls. 60/61 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3154140
) e Cauã Dantas Viana (fls. 69/70 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3154140
), além de confirmarem o envolvimento nos furtos descritos na denúncia, afirmaram que eles contaram com a participação do menor Gabriel Alves Mariano e ainda, dos nacionais
JHONATAN VENTURA GOMES
e
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
. Por ser oportuno, transcrevo suas declarações:

[...] Que no dia dos atos o informante (Guilhermy) estava no bairro Jocafe I, em Linhares, juntamente com as pessoas conhecidas pelos nomes de GABRIEL (vulgo “Conca”, CAUÃ e MAYCON JHONATAN; Que em determinado momento apareceu no local a pessoa de nome Jhonatan em um FIAT UNO, na cor cinza; Que JHONATAN parou nas proximidades do informante (GUILHERMY), e seus amigos acima mencionados e os convidou para irem até a Cidade de ,Rio Bananal para “meterem um furto”; Que na oportunidade, JHONATAN disse ao informante (GUILHERMY) e aos demais acima citados que já estava tudo certo, dizendo que o comércio a ser furtado não haveria ninguém local; Que o informante (GUILHERMY) e seus amigos GABRIEL, CAUÃ, MAYCON JHONATAN e JHONATAN adentraram ao veículo de JHONATAN e seguiram sentido a Cidade de Rio Bananal; Que ao chegarem em Rio Bananal JHONATAN parou o veículo próximo a um comércio, já no Centro de Rio Bananal; Que o informante (GUILHERMY) sabe dizer que quem arrombou a porta da Loja de Roupas foi a pessoa de JHONATAN; Que o informante (GUILHERMY) juntamente com os comparsas acima citados, todos entraram na loja de roupas e furtaram várias peças de roupas masculinas e femininas, bem como vários perfumes e cremes da boticário; Que após cometerem o furto, todos adentraram no veículo de JHONATAN e se deslocaram para outra loja, desta vez em uma loja de chocolates: Que novamente JHONATAN arrombou a porta do estabelecimento, sendo que todos os cinco integrantes do grupo adentaram a loja e furtaram vários doces, chocolates e balas; Que o informante (GUILHERMY) sabe informar que foi furtado ainda da loja de chocolate algumas moedas que estavam no comércio; Que após o furto, o informante (GUILHERMY) juntamente com os demais integrantes do grupo criminoso adentraram ao veículo de JHONATAN e retornaram para a Cidade de Linhares, no bairro Jocafe; Que ao chegarem ao bairro Jocafe, os objetos furtados foram divididos entre os cinco integrantes do grupo, cada um ficando com parte das roupas e dos chocolates furtado; Que nesta manhã policiais civis estiveram na residência do informante (GUILHERMY) e o trouxeram para a Delegacia para prestar informações; Que o informante (GUILHERMY) sabe dizer que JHONATAN encontra-se preso, tendo sido baleado pela PRF em Linhares; Que o informante (GUILHERMY) sabe dizer que CAUÃ reside no bairro Interlagos, mas de vez em quando fica no Jocafe; Que os furtos ocorreram por volta das 02 horas, ou seja, de madrugada, enquanto as pessoas dormia. [...]. (Guilhermy Oliveira Martins – fls. 60/61 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3154140
).

[...]: Que no dia dos fatos o informante estava no Bairro Jocafe I em Linhares juntamente com as pessoas conhecidas pelos nomes de GABRIEL (vulgo“CONCA”), GUILHERME e MAYCON JHONATAN; Que em determinado momento apareceu no local a pessoa de nome JHONATAN em um FIAT UNO cor cinza; Que JHONATAN parou nas proximidades do informante e seus amigos acima mencionados e os convidou para irem ate a Cidade de Rio Bananal para “meterem um furto”; Que o informante e seus amigos GABRIEL, GUILHERME, MAYCON JHONATAN e JHONATAN, adentraram ao veículo de JHONATAN e seguiram sentido a Cidade de Rio Bananal; Que ao chegarem em Rio Bananal, JHONATAN parou o veículo próximo a um comércio, já no Centro de Rio Bananal; Que o informante sabe dizer que quem arrombou a porta da Loja do Roupas foi a pessoa de JHONATAN; Que o informante, juntamente com os comparsas acima citados, todos entraram na loja de roupas e furtaram várias peças de roupas masculinas e femininas, bem como vários perfumes e cremes da boticário; Que após cometerem o furto, todos adentraram no veículo do JHONATAN e se deslocaram para outra loja, desta vez em uma loja de chocolates; Quo novamente JHONATAN arrombou a porta do estabelecimento, sendo que todos os cinco integrantes do grupo adentraram a loja e furtaram vários doces, chocolates e balas; Que o informante não sabe informar se foi furtado algum valor em dinheiro dos comércios; Que após ó furto, o informante juntamente com os demais integrantes do grupo criminoso adentraram ao veículo do JHONATAN e retornaram para a Cidade de Linhares, no Bairro Jocaf; Que ao chegarem ao Bairro Jocaf, os objetos furtados foram divididos entro os outros quatro integrantes do grupo, sendo que o informante somente ficou com algumas peças de chocolates; Que nesta manhã policiais civis estiveram em uma casa no Bairro Jocaf em Linhares e trouxeram o informante para a Delegacia para prestar informações; Que o informante sabe dizer que JHONATAN encontra-se preso, tendo sido baleado pela PRF em Linhares; QUE Os furtos ocorreram por volta das 02:00 horas, ou seja, de madrugada, enquanto as pessoas dormiam. [...]. (Cauã Dantas Viana – fls. 69/70 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
3154140
).

Por fim, importante destacar que o investigador de Polícia Civil José Henrique Bravim, em juízo (
mídia de fl.
202

d
os autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3154140
),
confirmou que as investigações procedidas confirmar a participação dos acusados
JHONATAN VENTURA GOMES
e
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
,
bem como dos adolescentes
Guilhermy Oliveira Martins, Cauã Dantas Viana
e
Gabriel Alves Mariano,
nos furtos ocorridos no dia 11 de fevereiro de 2020, na cidade de Rio Bananal.

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que os apelantes
JHONATAN VENTURA GOMES
e
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
participaram dos crimes sob apuração, bem como, o envolvimento de adolescentes, restando descabido os pleitos absolutórios formulados sob a alegação de insuficiência probatória.

Prosseguindo, acerca de suposta configuração de estado de necessidade sustentado pelo apelante
JHONATAN VENTURA GOMES
, tenho por incabível a mesma.

Nos termos do artigo 24, do Código Penal, “
[...]
considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
”.

In casu
, observo que o apelante sustentou que teria praticado os crimes uma vez que estaria passando por necessidade, e por possuir uma filha de apenas 01 (um) ano de idade, contudo, não produziu nenhuma prova capaz de demonstrar sua miserabilidade, ou mesmo que estava enfrentando uma situação de penúria, situações imprescindíveis para a caracterização da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade.

Assim, evidente a impossibilidade de acolhimento da tese de reconhecimento da excludente do estado de necessidade. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica, no caso concreto, a excludente de ilicitude do estado de necessidade, prevista no art. 24 do Código Penal, posto que não comprovada a extrema penúria em decorrência da fome. (TJMG; APCR 0041150-47.2021.8.13.0693; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 12/07/2024; DJEMG 12/07/2024).

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. FATO NÃO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO EFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. Constitui-se em ônus da defesa comprovar que o réu agiu sob o pálio da excludente de ilicitude do estado de necessidade ou sob coação moral irresistível, o que não se incumbiu no caso concreto. Assim, suficientemente de - monstrados os fatos narrados na exordial acusatória, a condenação do do réu é medida que se impõe. 2. Apelo conhecido e improvido. (TJAC; ACr 0500048-50.2023.8.01.0014; Tarauacá; Câmara Criminal; Rel. Juiz Francisco Djalma; DJAC 03/07/2024; Pág. 34).

Prosseguindo, passo à análise do pedido de
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
de exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal.

Por ser oportuno, ressalto que a defesa do apelante sustenta que não foi realizada perícia no local do crime, razão pela qual não seria possível comprovar que os furtos teriam sido praticados mediante rompimento de obstáculo, haja vista a imprescindibilidade de laudo pericial para comprovação da materialidade.

Sobre o tema, sabe-se que, como se trata de infração que deixa vestígios, em regra, é necessária a perícia para a caracterização da materialidade da circunstância, em observância ao artigo 171, do Código de Processo Penal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em casos excepcionais, presentes outros elementos de provas aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma incontestável, é permitida a dispensa da prova pericial.

Vejamos os seguintes julgados da Corte Superior nesse sentido:

[...]. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V – É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. VI –
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente
que "afirma ter arrombado a porta da igreja" (fl. 299).Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.023.196; Proc. 2022/0269404-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/03/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ROBUSTO CONTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento desta Corte, em situações excepcionais, dispensa-se a elaboração de laudo pericial. desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial. Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.009.803; Proc. 2022/0192655-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 31/03/2023).

Dito isso, no caso dos autos, em que pese a ausência de laudo de exame pericial, entendo ser descabida a alegação defensiva, tendo em vista que restou evidenciada a possibilidade de constatação indireta da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração dos bens das vítimas.

Nessa senda, importante proceder que as vítimas Maiara Arpini (fls. 14/15 e
mídia de fl.
202,

ambos
d
os autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3154140
) e Maurina Santos Leal (fls. 21/22 e
mídia de fl.
202,

ambos
d
os autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3154140
)
confirmaram que seus estabelecimentos
foram
arrombados, e que tal situação resultou na danificação das fechaduras das mesmas.

O arrombamento das lojas
também restou evidenciado pelos vídeos dos sistemas de monitoramento, inclusos na mídia de fl.
20
d
os autos físicos
(
conteúdo virtualizado no id
3154140
).

Ademais,
importante relembrar, em conformidade com o já
exposto
anteriormente
,
que tanto

JHONATAN VENTURA GOMES
,
quanto
os adolescentes
Guilhermy Oliveira Martins,

Cauã Dantas Viana
e
Gabriel Alves Mariano
,
ao prestarem
suas declarações,
confirmaram que
os furtos foram praticados após a porta dos estabelecimentos comerciais terem sido arrombadas.

Por fim, importante salientar que
a perícia não pode ser feita
em função do desaparecimento dos vestígios dos arrombamentos realizados
, uma vez que
as vítimas tiveram que reparar as portas danificadas pela ação criminosa, conforme certificado à fl. 28
d
os autos físicos
(
conteúdo virtualizado no id
3154140
).

Portanto, tenho que o pedido defensivo de exclusão da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, não deve ser acolhido, tendo em vista a impossibilidade de realização de perícia, aliado ao fato de que o conjunto probatório se mostra apto a comprovar que o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 5. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas quanto aos meios empregados no delito praticado pelo Réu (rompimento de obstáculo). 6. Houve laudo pericial. O perito, porém, não pôde atestar o arrombamento, porque a vítima já havia consertado o local. Segundo informado pela Vítima, o crime teria sido cometido durante a madrugada e já no dia seguinte ela teria providenciado o conserto da porta avariada. Justamente por isso, não há se falar em "inoperância do Estado", como alega a Defesa, porque o laudo pericial chegou a ser confeccionado. O resultado ficou prejudicado não por uma desídia estatal, mas sim porque a Vítima já havia consertado as avarias causadas na porta arrombada pelo Agravante. 7.
Consoante entendimento desta Casa, o laudo pericial, excepcionalmente, "pode ser substituído por outros meios probatórios quando não se puder exigir que a vítima deixe de reparar o local do crime para preservar vestígios do furto" (AGRG no HC n. 679.692/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 8. Havendo desaparecimento dos vestígios, há solução expressa prevista na legislação, a saber: "[n]ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta", nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. 9. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
. 10. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-HC 747.372; Proc. 2022/0172210-7; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

Na sequência, passo a apreciar os pedidos de redução das penas aplicadas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
o magistrado sentenciante considerou como desfavoráveis aos acusados, para ambos os crimes praticados, as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, às circunstâncias e as consequências dos crimes, nos seguintes termos:

Atento às diretrizes constitucionais que regem a individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI e CP, art. 59) e em consonância com o disposto no artigo 68 do Diploma Penal, passo à dosimetria da pena a ser imposta aos Réus.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP DO ACUSADO
JHONATAN VENTURA GOMES

Culpabilidade
, normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal.

Antecedentes criminais
, maculados, tendo em vista que possui condenações com trânsito em julgado, quais sejam, Processo nº 0003242-14.2019.8.08.0030 (trânsito em julgado na data 28/08/2019) e Processo nº 0008899-34.2019.8.08.0030 (trânsito em julgado na data 13/11/2019. No entanto, apenas uma condenação com trânsito em julgado será sopesada neste estágio, evitando, assim, o
bis in idem
.

Conduta social e personalidade
, sem elementos suficientes para sopesá-las, razão pelas quais tais circunstâncias não merecem uma valoração negativa.

Motivos
do crime inerentes ao tipo.

Circunstâncias
inerentes ao tipo, valorada de forma negativa, pois os obstáculos existentes não foram suficientes para intimidação dos Acusados.

Consequências
do delito, deve ser valorada negativamente, haja vista que, apesar de recuperar parte dos objetos, as vítimas ficaram no prejuízo, pois não recuperaram os objetos em sua totalidade.

Comportamento da Vítima
em nada contribuiu para a ação delituosa.

Sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

[...]

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B, DA LEI 8.069/90 DO ACUSADO
JHONATAN VENTURA GOMES

Culpabilidade
, normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal.

Antecedentes criminais
, maculados, tendo em vista que possui condenações com trânsito em julgado, quais sejam, Processo nº 0003242-14.2019.8.08.0030 (trânsito em julgado na data 28/08/2019) e Processo nº 0008899-34.2019.8.08.0030 (trânsito em julgado na data 13/11/2019. No entanto, apenas uma condenação com trânsito em julgado será sopesada neste estágio, evitando, assim, o
bis in idem
.

Conduta social e personalidade
, sem elementos suficientes para sopesá-las, razão pelas quais tais circunstâncias não merecem uma valoração negativa.

Motivos
do crime inerentes ao tipo.

Circunstâncias
inerentes ao tipo, valorada de forma negativa, pois os obstáculos existentes não foram suficientes para intimidação dos Acusados.

Consequências do delito
, deve ser valorada negativamente, haja vista que, apesar de recuperar parte dos objetos, as vítimas ficaram no prejuízo, pois não recuperaram os objetos em sua totalidade.

Comportamento da Vítima
em nada contribuiu para a ação delituosa.

Diante disso, e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

[...]

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP DO ACUSADO
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS

Culpabilidade
, normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal.

Antecedentes criminais
, maculados, tendo em vista que possui uma condenação na Ação Penal de nº 0000006-30.2013.8.08.0009.

Conduta social e personalidade
, sem elementos suficientes para sopesá-las, razão pelas quais tais circunstâncias não merecem uma valoração negativa.

Motivos
do crime inerentes ao tipo.

Circunstâncias
inerentes ao tipo, valorada de forma negativa, pois os obstáculos existentes não foram suficientes para intimidação dos Acusados.

Consequências
do delito, deve ser valorada negativamente, haja vista que, apesar de recuperar parte dos objetos, as vítimas ficaram no prejuízo, pois não recuperaram os objetos em sua totalidade.

Comportamento da Vítima
em nada contribuiu para a ação delituosa.

Sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

[...]

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B, DA LEI 8.069/90 DO ACUSADO
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS

Culpabilidade
, normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal.

Antecedentes criminais
, maculados, tendo em vista que possui uma condenação na Ação Penal de nº 0000006-30.2013.8.08.0009.

Conduta social e personalidade
, sem elementos suficientes para sopesá-las, razão pelas quais tais circunstâncias não merecem uma valoração negativa.

Motivos
do crime inerentes ao tipo.

Circunstâncias
inerentes ao tipo, valorada de forma negativa, pois os obstáculos existentes não foram suficientes para intimidação dos Acusados.

Consequências
do delito, deve ser valorada negativamente, haja vista que, apesar de recuperar parte dos objetos, as vítimas ficaram no prejuízo, pois não recuperaram os objetos em sua totalidade.

Comportamento da Vítima
em nada contribuiu para a ação delituosa.

Diante disso, e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime. [...].

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes dos acusados, registro que a mesma não deve ser afastada, tendo em vista a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado.

Em relação à desvaloração do vetor relacionado às consequências dos crimes, tenho que somente deve permanecer a procedida em relação aos crimes de furto, devendo ser extirpada em relação ao crime de corrupção de menores, tendo em vista que a fundamentação procedida em nada tangencia o referido delito, uma vez que está relacionada ao suposto prejuízo suportado pelas vítimas.

Por ser oportuno, destaco que se mostra correta a majoração da pena basilar do crime de furto em função da recuperação parcial do bens subtraídos, apesar de tal situação constituir consequência intrínseca ao delito patrimonial, tendo em vista o valor considerável do prejuízo causado, o que demonstra a devida extrapolação do inerente ao crime praticado.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que para ambos os crimes, tal vetor fora valorado negativamente sem fundamentação idônea para tanto.

Destarte, deve prevalecer em desfavor do
s
ora apelante
s,

em relação aos crimes de furto,
apenas a s circunstância s judicia is relativa s

aos antecedentes
e às consequências do crime

e, em relação ao crime de corrupção de menores, apenas
os antecedentes.

A
pesar de
não const
ar
no pleito defensivo
de
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
,
observo a necessidade de
reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa sentido, ur
ge salientar

que
o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento
de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Nessa senda, em conformidade com o já delineado, saliento que a análise da instrução probatória procedida evidencia que o réu
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
, perante a autoridade policial, confessou a prática delituosa, contudo, em juízo, se retratou, vindo a expor uma versão diferente dos fatos ocorridos.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (RESP n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 904.213; Proc. 2024/0120539-0; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/06/2024).

Por fim,
a
defesa de
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que: “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, para, no mérito,
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO
AOS MESMOS
, apenas para reduzir as penas basilares impostas, em razão do afastamento de vetores desvalorados de forma indevida e, de ofício, reconhecer a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação ao réu
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena.

- JHONATAN VENTURA GOMES

a)
Fu
r
to qualificado
:

Tendo em vista o afastamento da circunstância judicial
relativa à
s
circunstâncias
do crime
,
reduzo
a pena-base fixada para
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual, em função da preponderância da segunda, conforme delineado pelo magistrado sentenciante, haja vista ser multirreincidente, majoro a pena basilar em mesmo patamar fixado, restando a pena intermediária em
0
4
(
quatro
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
e 1
2
(
doze
) dias-multa
.

Inexiste causa de diminuição a ser considerada.

Incide a causa de aumento de pena do artigo 71, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante, qual seja, em 1/2 (metade),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
6
(
seis
) anos
e 09
(
nove
) meses de reclusão e
18
(
dezoito
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

b)
Corrupção de menores
:

Tendo em vista o afastamento das circunstâncias judiciais
relativa
s
à
s
circunstâncias

e consequências
do crime
,
reduzo
a pena-base fixada para
0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual, em função da preponderância da segunda, conforme delineado pelo magistrado sentenciante, haja vista ser multirreincidente, majoro a pena basilar em mesmo patamar fixado, restando a pena intermediária em
0
2
(
dois
) anos de reclusão
.

Inexiste causa de diminuição a ser considerada.

Incide a causa de aumento de pena do artigo 71, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante, qual seja, em 1/2 (metade),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
3
(
três
) anos de reclusão
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

c)
Co
ncurso formal de cr
imes
:

Diante do reconhecimento do concurso formal de crimes, procedo a soma das penas aplicadas, na forma do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, razão pela qual a pena definitiva de
JHONATAN VENTURA GOMES
será de
0
9
(
nove
) anos
e 09
(
nove
) meses de reclusão e
18
(
dezoito
) dias-multa
.

-
MAYCON JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS

a)
Fu
r
to qualificado
:

Tendo em vista o afastamento da circunstância judicial
relativa à
s
circunstâncias
do crime
,
reduzo
a pena-base fixada para
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual procedo a compensação integral entre ambas.

Inexiste causa de diminuição a ser considerada.

Incide a causa de aumento de pena do artigo 71, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante, qual seja, em 1/2 (metade),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
6
(
seis
) anos de reclusão e
1
5
(
quinze
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

b)
Corrupção de menores
:

Tendo em vista o afastamento das circunstâncias judiciais
relativa
s
à
s
circunstâncias

e consequências
do crime
,
reduzo
a pena-base fixada para
0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual procedo a compensação integral entre ambas.

Inexiste causa de diminuição a ser considerada.

Incide a causa de aumento de pena do artigo 71, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante, qual seja, em 1/2 (metade),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
2
(
dois
) anos
e 03 (três) meses de
reclusão
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

c)
Co
ncurso formal de cr
imes
:

Diante do reconhecimento do concurso formal de crimes, procedo a soma das penas aplicadas, na forma do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, razão pela qual a pena definitiva de
JHONATAN SCARPATI DOS SANTOS
será de
0
8
(
oito
) anos
e 0
3
(
três
) meses de reclusão e
1
5
(
quinze
) dias-multa
.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)